Tribunal: TJDFT
Processo: 0749432-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO 2023. TESTE DRIVE EM MODELO 2022. ACESSÓRIO EXCLUSIVO DO MODELO MAIS ANTIGO. INCOMPATÍVEL COM O NOVO MODELO. CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que não se trata de descumprimento puro e simples do dever de informação, mas de conduta desleal das Recorridas, o que findou por interferir na livre escolha da Recorrente, já que o acessório foi decisivo na escolha do veículo. Afirma que houve conduta dolosa da empresa, porquanto só veio a saber da inexistência do banco elétrico dois meses após a compra. Pede a reforma da sentença.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido, id 73300337. Foram apresentadas contrarrazões, id. 73300343.
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do microssistema jurídico de tutela do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o qual decorre do direito fundamental à proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável.
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Não se exige, portanto, a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor do serviço.
6. Por outro lado, não se trata de dano moral in re ipsa, pois é necessária a efetiva demonstração do prejuízo sofrido. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os danos morais atingem a esfera dos direitos da personalidade, tais como o nome, a honra, a dignidade, a intimidade e a vida privada, sendo tradicionalmente classificados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser conceituados como a privação ou lesão a esses direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, não se confundindo com meros aborrecimentos, contratempos ou dissabores inerentes à vida em sociedade. A sanção correspondente consiste na imposição de indenização fixada judicialmente, com dupla finalidade: compensar a vítima e, de forma pedagógica, desestimular a repetição de condutas semelhantes.
7. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Conforme dito na sentença, em que pese a ocorrência de falha no dever de informação, considerando-se que a recorrente estava adquirindo veículo modelo 2023, e o test drive foi realizado em um modelo 2022, cujos acessórios eram diferentes entre si, a empresa prestou toda a assistência à consumidora e somente não efetuou a troca dos bancos por se tratar de configuração de fábrica. Portanto, não houve desídia a justificar a ocorrência de dano moral em relação de consumo.
8.Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.